Tribunal: CARF
Processo: 10835.000770/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10835.000770/2006-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
SONIA REGINA CELLERI CARVALHO RODRIGUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não merece prevalecer a omissão de rendimentos apurada no lançamento
quando os documentos trazidos aos autos corroboram os valores informados na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 38/41), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 48/50):
Cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou, impugnação, fls. 1/3, onde alega
que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000770/2006-97
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.573 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.000770/2006-97

 Quando compareceu ao setor da malha fina da SRF a contribuinte não possuía os
comprovantes de rendimentos pagos em decorrência de ação trabalhista contra o
banco Itaú.
 Com base no informe de rendimentos fornecido pelo banco Itaú e cópia do
demonstrativo de cálculo do imposto de renda extraída do processo trabalhista
n°. 1.344/99, constata-se a necessidade de se efetuar ajustes na declaração, bem
como, no demonstrativo de apuração do imposto devido.
 Apenas 72,253% do total recebido referem-se a rendimentos tributados, sendo o
restante referente a verbas isentas ou não tributadas.
Requer a retificação da declaração de ajuste anual, tomando sem efeito a revisão
efetuada de ofício pela SRF.
Requer ainda, a alteração de seu endereço e conta bancária para fins de depósito da
restituição, para os constantes da declaração de ajuste em anexo.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação para os fins de tomar sem efeito a revisão
efetuada de oficio, bem como, para a recepção e processamento das alterações
requeridas na declaração retificadora apresentada.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 6a Turma da DRJ/BSA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É devido o lançamento do crédito tributário correspondente à omissão de rendimentos
percebidos de pessoa jurídica. Os rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de ação trabalhista são tributáveis na fonte e na Declaração de Ajuste Anual
do respectivo beneficiário.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/11/2008 (e-fls. 55), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 10/12/2008 (e-fls. 59/62) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que o valor tributável corresponde a 72,253% do crédito da reclamante e
que sobre esse montante foi aplicada a tabela vigente na época, obtendo-se o valor devido de R$
19.447,07.
- Sustenta que o crédito remanescente da reclamante é composto pelo valor
tributável e pelas verbas isentas e não tributáveis.
- Indica a juntada do Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco Itaú S/A
onde constam os valores recebidos pela reclamante atualizados até a data do efetivo
levantamento do depósito judicial. Expõe que o documento indica claramente o valor tributável
de R$ 72.693,90, o IRRF de R$ 19.567,74 (idêntico ao DARF acostado) e o valor do rendimento
isento de R$ 20.006,11, ao qual deve ser somado o FGTS de R$ 5.890,40 depositado em conta
vinculada em obediência à decisão judicial.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.573 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.000770/2006-97

A omissão de rendimentos em litígio refere-se a valores recebidos no Processo
Trabalhista no 1344/1999 ajuizado pela contribuinte contra o Banco Itaú S/A (e-fls. 08). O valor
recebido dessa fonte pagadora em decorrência do trabalho assalariado não foi objeto do
lançamento (e-fls. 12, 39).
De acordo com o comprovante emitido pelo Banco do Brasil (e-fls. 35), o
depósito judicial de R$ 114.279,72 efetuado no Processo Trabalhista abrange o valor principal de
R$ 92.128,32, o FGTS (conta vinculada) de R$ 5.890,40 e os honorários advocatícios de R$
16.261,00.
Extrai-se da Guia de Retirada Judicial (e-fls. 36) que o juiz determinou o
pagamento do valor líquido de R$ 72.681,25 à reclamante e o recolhimento de R$ 19.447,07 a
título de imposto de renda, perfazendo o valor bruto de R$ 92.128,32 indicado no comprovante
de depósito judicial acima mencionado. Conforme carimbos e autenticações bancárias
constantes da Guia de Retirada Judicial, o valor líquido atualizado efetivamente recebido pela
reclamante foi de R$ 73.132,27, com IRRF de R$ 19.567,74 pago através de DARF (e-fls. 37), o
que corresponde ao valor bruto atualizado de R$ 92.700,01.
Esse valor bruto atualizado de R$ 92.700,01 consiste exatamente no somatório
dos rendimentos tributáveis de R$ 72.693,90 e não tributáveis de R$ 20.006,11 discriminados no
comprovante fornecido pelo Banco Itaú (e-fls. 13), já incluído, por conseguinte, o IRRF de R$
19.567,74.
Dessa forma, constata-se que o valor recebido pela reclamante no Processo
Trabalhista abarca, de fato, parcelas tributáveis e não tributáveis, tal como exposto no Recurso
Voluntário. Ou seja, existem outras verbas isentas de tributação pagas na demanda além do
valor referente ao FGTS, o qual, conforme indicado no acolhimento do depósito judicial (e-fls.
35), não compõe o valor principal. No entanto, extrai-se do Dossiê Fiscal que a autoridade
lançadora apurou a omissão de rendimentos em exame considerando tributável todo o valor bruto
recebido na Ação (e-fls. 31, 35/36).
Assim, tendo em vista que o valor declarado pela recorrente está em consonância
com o valor bruto tributável constante do comprovante de rendimentos fornecido pelo Banco
Itaú, não merece prevalecer a infração em litígio.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
omissão de rendimentos apurada no lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital